Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004952-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 847.213.321-49 (RECORRENTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), WHERIC LINO DE BARROS - CPF: 039.315.141-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CINTIA DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 058.831.089-11 (ASSISTENTE), WESLLEY BARAUNA SOARES - CPF: 048.609.311-57 (ASSISTENTE), WHERIC LINO DE BARROS - CPF: 039.315.141-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE:- MARCIO CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA IMPUTABILIDADE DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrada, extreme de dúvidas, a ausência do dolo ou a inimputabilidade do réu, resta imperativo que a matéria seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do presente crime doloso contra a vida, devendo ser mantida a decisão de pronúncia pelo crime de homicídio.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:- MARCIO CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Márcio Cardoso da Silva
, visando anular a decisão de pronúncia proferida nos autos n.o 1024126-16.2020.8.11.0002, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (Id. 80969641).

Em suas razões recursais (Id. 80969646), a defesa requer a
absolvição
sumária nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de
inimputabilidade do réu
.

As contrarrazões (Id. 80969651) é pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, pelos fundamentos fáticos e jurídicos nela expostos (Id. 80969655).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida
(Id. 83364483), é pelo
desprovimento
do recurso, para manter incólume a r. decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE:- MARCIO CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recorrente
Márcio Cardoso da Silva
foi pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, por infringência ao disposto no artigo art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória

(Id. 80969519)
:

“Em face do exposto, este Órgão Ministerial oferece aditamento à denúncia em desfavor de Márcio Cardoso da Silva, em virtude de,
na data de 28.08.2020
, por volta das 21h00min, no estabelecimento comercial denominado VG Show, localizado na Avenida São Gonçalo, no 248, Jardim Potiguar, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, com consciência e evidente animus necandi, por motivo fútil, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio que resulte perigo comum, ter
efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Wheric
Lino de Barros, causando-lhe ferimentos
que foram a causa eficiente de sua morte
(...)”.

Em razão de tais fatos o recorrente restou pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1.

Do pleito absolvição sumária.

A defesa pretende a absolvição sumária, por afirmar existir manifesta excludente de culpabilidade, qual seja, a inimputabilidade do acusado por ser acometido por doença mental.

Inicialmente, vale consignar que há controvérsia quanto a inimputabilidade do acusado, tanto é que, a este órgão revisor
foi interposto recurso de apelação (no 1036994-26.2020.8.11.0002) pelo Ministério Público atinente ao incidente de insanidade mental
postulado pela defesa. E como resultado, foi dado provimento ao recurso para que o acusado seja submetido a nova perícia para averiguar de modo mais afinco quanto ao estado de inimputabilidade do réu quando do cometimento do crime de homicídio.

Desta feita a
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (Id. 38604399 – Pág. 5/7; Id. 38604401– Pág. 3/5), relatório de atendimento móvel de urgência – SAMU (Id. 38604401 – Pág. 8), termos de apreensão (Id. 38604401 – Pág. 10; Id. 38604403 – Pág. 7; Id. 41342170 – Pág. 1), relatório visuográfico de local de homicídio (Id. 38604403 – Pág. 10/21), relatório policial (Id. 38604405 – Pág. 1/3), laudo pericial de local do crime (Id. 41338780 – Pág. 1/39), laudo pericial de alcoolemia (Id. 41338781 – Pág. 1/3), certidão de óbito (Id. 41338785 – Pág. 9), laudo pericial de necropsia (Id. 43147999 – Pág. 1/51), além dos depoimentos prestados, não deixando dúvidas da existência do crime em questão.

No que tange à
autoria
, é fato incontroverso nos autos que o recorrente efetuou disparos contra a vítima, tendo sustentado inclusive que agiu sob o escudo da legítima defesa na audiência de instrução.

Por conseguinte, cabe dizer que é cediço que na decisão de pronuncia não há lugar para averiguação exaustiva da prova produzida, limitando-se o magistrado a análise perfunctória sobre o convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, autorizadora ou não da submissão do acusado ao Conselho de Sentença.

É o que determina o caput e o §1o do artigo 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§1oA fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Reexaminando os autos, observo que a defesa técnica, nas razões recursais, pugna pela absolvição sumária do recorrente, na medida em que existe laudo pericial atestando sua inimputabilidade por ocasião do fato delituoso descrito na denúncia.

Contudo, identifico que a defesa, durante a instrução processual, aventou a tese de legitima defesa, tendo narrado que o acusado apenas efetuou os disparos contra a vítima em razão dela insinuar que réu estava pegando algo na cintura (Id. 80969512).

Com efeito, consoante o disposto no artigo 415, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez demonstrada a inexistência de culpabilidade do agente, o juiz pode absolver, desde logo, o acusado pela prática de crime doloso contra a vida, conquanto seja a única tese trabalhada pela defesa ao longo da instrução processual.

Sobre a matéria, o doutrinador Luiz Flávio Gomes, leciona:

“A absolvição sumária, por importar em exceção ao princípio geral que impõe ao Júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida, deve ser reservada para os casos em que as excludentes de ilicitude (justificativas) ou culpabilidade (dirimentes) ou da punibilidade (causas de inimputabilidade) restarem absolutamente demonstradas (...). Remanescendo alguma dúvida (razoável), em relação a qualquer um dos motivos ensejadores da absolvição sumária, ela deve ser resolvida em favor da competência do Júri (...).”
(Comentários às Reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito: novo procedimento do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 73/74).

Na espécie, conforme antes mencionado, são duas as teses defensivas: a) legítima defesa e b) inimputabilidade do recorrente.

Diante do contexto, não sendo a inimputabilidade do agente única tese sustentada pela defesa ao longo da instrução processual, requisito essencial ao proclamo da absolvição sumária imprópria, impositivo seja o acusado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, na medida em que o Conselho de Sentença poderá proferir juízo absolutório do réu, inclusive sem a imposição de medida de segurança.

A respeito do tema, destaco o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Ademais, existindo a possibilidade de a conduta estar amparada pela excludente de ilicitude, mas por outro lado, também existindo fortes indícios de que os fatos se deram tal como narrado na denúncia, há de ser privilegiado o juízo natural para dirimir a causa (o Tribunal do Júri art. 5o, XXXVIII, e alíneas, da Constituição Federal) e assentar a melhor tese.

Nesse sentido confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EVIDENCIADOS. SÚMULA N. 7/STJ. REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A sentença de impronúncia só é viável quando inexistentes quaisquer provas de autoria e de materialidade, situação que não encontra respaldo junto à conclusão obtida pelas instâncias ordinárias, considerando que houve confissão extrajudicial, no qual foi esclarecido todo o enredo criminoso, apontando os executores e mandantes, além do motivo que levou à prática do crime. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidirá a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgInt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018)

Desse modo,
não existindo provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da ocorrência da inimputabilidade do réu, ou ainda a legítima defesa, não há como, ao menos nesta fase, absolver sumariamente o recorrente
, pois conforme já sustentado, esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Mister lembrar que, em sede de decisão de pronúncia, vige para tal fase processual o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual é bastante para levar o réu a júri a existência de indícios suficientes de autoria, dispensada, por conseguinte, a certeza cabal quanto a tal dado, sobretudo se o recorrente agiu em defesa própria, por deter o Conselho de Sentença, competência exclusiva para decidir sobre quais das versões existentes nos autos corresponde à realidade dos fatos.

Em situação análoga, decidiu esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUERIDO O PRONUNCIAMENTO DO ACUSADO – VIABILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO RESTOU SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DOS JURADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECORRIDO PELO AFASTAMENTODAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DECISÃO REFORMADA PARAPRONUNCIAR O ACUSADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Só se admite a absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa, usando moderadamente dos meios necessários para repelir suposta agressão injusta da vítima, o que não restou plenamente demonstrado no caso em apreço. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não evidenciada, de forma extreme de dúvidas, a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperioso o pronunciamento do acusado. Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e a do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, quando se apresentarem manifestamente improcedentes, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri.” (Ap. 122678/2014, Rel: Des. Luiz Ferreira da Silva, TerceiraCâmaraCriminal,DJe 3.2.2015). Recurso parcialmente provido."
(TJMT: Rec. Apel. n. 150799/2014, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 06/05/2015, Public. 11/05/2015).

Logo,
não restando demonstrada, extreme de dúvidas, a ausência do dolo ou a inimputabilidade do réu, resta imperativo que a matéria seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento do presente crime doloso contra a vida, devendo ser mantida a decisão de pronúncia pelo crime de homicídio
.

Ante o exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Márcio Cardoso da Silva
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021